Tribunal: TJPA
Processo: 0006950-65.2008.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3466 - Atentado Violento ao Pudor
Data de julgamento: 2021-05-25

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÃÃO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. NÃO CARACTERIZADO. PEDIDO DE CONDENAÃÃO. IMPOSSBILIDADE. PRINCÃPIO DO IN DUBIO PRO REU. ABSOLVIÃÃO MANTIDA. Quanto a autoria delitiva, conforme delineado na sentenÃ§a, nÃ£o hÃ¡ elementos necessÃ¡rios para a prolaÃ§Ã£o de um decreto condenatÃ3rio em relaÃ§Ã£o ao apelado, na medida em que nÃ£o ficou efetivamente provado que este seria autor dos fatos descritos na denÃºncia. O contexto probatÃ3rio produzido durante instruÃ§Ã£o processual nÃ£o restou firme, sendo as provas colhidas frÃ¡geis e inseguras, nÃ£o havendo certeza da autoria, pois nÃ£o hÃ¡ provas produzidas na esfera judicial a corroborar eventual reconhecimento da autoria efetuado na fase prÃ©-processual, o que levou o JuÃzo de 1Âº grau, com base no princÃpio do livre convencimento motivado absolver o apelando. Durante a instruÃ§Ã£o processual nÃ£o foi possÃvel extrair as provas que confirmassem a condenaÃ§Ã£o do rÃ©u, pois, ainda que as provas constituÃdas durante a fase inquisitorial sejam de grande importÃ¢ncia, estas se tratam de conteÃºdo informativo, meramente preparatÃ3rio, a abertura da aÃ§Ã£o penal. Ademais, o inquÃ©rito policial nÃ£o admite a contraprova, sendo de suma importÃ¢ncia a confirmaÃ§Ã£o destas durante a fase judicial, sob pena violaÃ§Ã£o das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditÃ3rio, o que nÃ£o ocorreu no caso concreto, diante das inÃºmeras contradiÃ§Ãμes de dÃºvidas e da falta de elementos concretos a ensejar a condenaÃ§Ã£o do acusado, em especial diante de ausÃªncia de laudos psicolÃ3gicos conclusivos, bem como, de provas testemunhais que confirmem a autoria delitiva. Assim, correta a decisÃ£o do Magistrado de absolver o apelado nos termos do artigo 386, inciso VII do CÃ3digo de Processo Penal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00069506520088140028.
COMARCA: Marabá.
APELANTE: Meryellen Alves da Cruz (Cristiane de Meneses Vieira Bline OAB/PA 10.199).
APELADO:
Patrick Coelho Primo (Arnaldo Ramos de Barros Junior - OAB/PA 17.199)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. NÃO CARACTERIZADO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. IMPOSSBILIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REU. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. Quanto a autoria delitiva, conforme delineado na sentença, não há elementos necessários para a prolação de um decreto condenatório em relação ao apelado, na medida em que não ficou efetivamente provado que este seria autor dos fatos descritos na denúncia. O contexto probatório produzido durante instrução processual não restou firme, sendo as provas colhidas frágeis e inseguras, não havendo certeza da autoria, pois não há provas produzidas na esfera judicial a corroborar eventual reconhecimento da autoria efetuado na fase pré-processual, o que levou o Juízo de 1º grau, com base no princípio do livre convencimento motivado absolver o apelando. Durante a instrução processual não foi possível extrair as provas que confirmassem a condenação do réu, pois, ainda que as provas constituídas durante a fase inquisitorial sejam de grande importância, estas se tratam de conteúdo informativo, meramente preparatório, a abertura da ação penal. Ademais, o inquérito policial não admite a contraprova, sendo de suma importância a confirmação destas durante a fase judicial, sob pena violação das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, o que não ocorreu no caso concreto, diante das inúmeras contradições de dúvidas e da falta de elementos concretos a ensejar a condenação do acusado, em especial diante de ausência de laudos psicológicos conclusivos, bem como, de provas testemunhais que confirmem a autoria delitiva. Assim, correta a decisão do Magistrado de absolver o apelado nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposto pela causídica Cristiane de Menezes Vieira Bline, na qualidade de assistente de acusação, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que absolveu o denunciado, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal (insuficiência de provas para condenação) da imputação criminal prevista no artigo 214, caput c/c artigo 224, alínea `a¿ do Código Penal.

Extrai-se dos autos que o denunciado teria praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal em face da vítima H. P. A. P., sua filha, menor de 12 (doze) anos de idade à época dos fatos e portadora de Síndrome de Down, fato este que teria ocorrido durante um final de semana em que esteve na residência do pai.

O apelado foi denunciado e após tramitação processual, a sentença onde o MM. Juízo de 1º grau o absolveu nos termos acima apontados

Inconformada com a decisão, a assistente de acusação interpôs o presente recurso de apelação, tendo pugnado em suas razões (fls. 301/308) a reforma da decisão que absolveu Patrick Coelho Primo, diante das provas reunidas nos autos, que confirmam a autoria e materialidade delitiva do mesmo.

O Ministério Público de 1º grau manifestou-se, às fls.311/316, pugnando pelo provimento recursal, a fim de que o denunciado seja condenado pela prática delitiva descrita na exordial acusatória, em razão das provas do autos permitirem a conclusão de que o ilícito teria ocorrido na residência do ofensor.

Em contrarrazões a defesa do acusado pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, eis que a sentença absolutória, foi baseada nas provas constantes nos autos, produzidas sob o palio do contraditório e da ampla defesa, nada havendo que justifique a anulação da decisão (fls.318/322).

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de fls. 325/327, da lavra da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de Apelação, com a manutenção da sentença em todos os termos.

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

Em razões de apelação a assistente de acusação sustenta que a decisão do MM. Juízo de 1º grau, contraria a prova dos autos e requer a condenação do apelado pelas sanções punitivas previstas no artigo 214, caput c/c artigo 224, alínea `a¿ do Código Penal.

Descreve a denúncia, o apelado teria praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal com sua filha, vítima de 12 anos de idade à época dos fatos e portadora de Síndrome de Down.

Conforme consta nos autos, os atos libidinosos foram praticados quando a menor se encontrava na residência do réu e que em seu retorno, a mãe da vítima, percebeu durante o banho que a região genital da infante estava avermelhada, motivo pelo qual a levou ao médico, onde a mesma foi submetida a exame no CPC-Renato Chaves, onde se constatou a ocorrência de ¿penetração ectópica¿ no anus.

Em dado momento, houve uma discussão entre Estefane e Denilson, pois aquela passou a ofender este com palavras de baixo calão, o que despertou a ira da vítima. Estefane e Denilson passaram a se agredir fisicamente, entretanto, tiveram os ânimos apaziguados pelas pessoas que se encontravam no local anteriormente descrito. De acordo com a denúncia, a menor teria relatado a sua mãe que o réu teria praticado sexo anal com ela.

Analisando detidamente os autos verifico que a materialidade delitiva, resta consubstanciada conforme Laudo Pericial de fls. 67, que foi conclusivo para a prática do ato libidinoso.

Quanto a autoria delitiva, conforme delineado na sentença, não há elementos necessários para a prolação de um decreto condenatório em relação ao apelado, na medida em que não ficou efetivamente provado que este seria autor dos fatos descritos na denúncia.

O que se observa é que o contexto probatório produzido durante instrução processual não restou firme, sendo as provas colhidas frágeis e inseguras, não havendo certeza da autoria, pois não há provas produzidas na esfera judicial a corroborar eventual reconhecimento da autoria efetuado na fase pré-processual, o que levou o Juízo de 1º grau, com base no princípio do livre convencimento motivado absolver o apelando.

Verifico que durante a instrução processual não foi possível extrair as provas que confirmassem a condenação do réu, pois, ainda que as provas constituídas durante a fase inquisitorial sejam de grande importância, estas se tratam de conteúdo informativo, meramente preparatório, a abertura da ação penal.

Ademais, o inquérito policial não admite a contraprova, sendo de suma importância a confirmação destas durante a fase judicial, sob pena violação das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, o que não ocorreu no caso concreto, diante das inúmeras contradições de dúvidas e da falta de elementos concretos a ensejar a condenação do acusado, em especial diante de ausência de laudos psicológicos conclusivos, bem como, de provas testemunhais que confirmem a autoria delitiva.

Assim, correta a decisão do Magistrado de absolver o apelado nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, nos seguintes termos:
[...] conquanto a materialidade do delito esteja devidamente demonstrada é certo que não há provas produzidas na esfera judicial a corroborar eventual reconhecimento da autoria efetuada na fase pré-processual. Sabe-se que a condenação de qualquer pessoa, independente da natureza do crime, necessita de elementos probatórios robustos, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo a deixar o órgão julgador com a certeza necessária a concluir no sentido de que os fatos ocorreram na forma narrada e foram praticados pelo réu. Nesse sentido, assiste razão ao Ministério Público, ao pugnar pela absolvição do réu, pois em que pese a existência de materialidade, a autoria não restou devidamente comprovada, inexistindo elementos suficientes para sustentar um decreto condenatório [...].

Neste sentido colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE ATENTADO VIOLÊNTO AO PUDOR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO POR ESTAR BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL. OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDADA ESSENCIALMENTE EM DEPOIMENTOS PRESTADOS NA FASE PRÉ-JUDICAL. NULIDADE. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA. I - Os depoimentos retratados perante a autoridade judiciária foram decisivos para a condenação, não se indicando nenhuma prova conclusiva que pudesse levar à responsabilidade penal do paciente. II - A tese de que há outras provas que passaram pelo crivo do contraditório, o que afastaria a presente nulidade, não prospera, pois estas nada provam e são apenas indícios. III - O acervo probatório que efetivamente serviu para condenação do paciente foi aquele obtido no inquérito policial. Segundo entendimento pacífico desta Corte não podem subsistir condenações penais fundadas unicamente em prova produzida na fase do inquérito policial, sob pena de grave afronta às garantias constitucionais do contraditório e da plenitude de defesa. Precedentes. IV - Ordem concedida para cassar o acórdão condenatório proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e restabelecer a sentença absolutória de primeiro grau.
HC 103.660 - Rel. Ricardo Lewandowski - 1ª Turma - J. 30/11/2010.

Isto posto, em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço e nego provimento ao recurso e mantenho todas as disposições da sentença apelada.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.